Tribunal: TJBA
Processo: 8052707-14.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052707-14.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAGDA GISELE DE SANTANA PAIM

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO DE SOUSA SUEDDE

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível em ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo com utilização da Tabela Price. Alegação de onerosidade excessiva, capitalização mensal de juros e necessidade de perícia técnica. Inexistência de cerceamento de defesa. Legalidade da capitalização mensal e da Tabela Price. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com instituição financeira, sob alegação de abusividade dos encargos pactuados, notadamente quanto à taxa de juros, metodologia de amortização (Tabela Price), capitalização mensal de juros e onerosidade excessiva. Requereu-se, desde a petição inicial, a realização de prova pericial contábil. O juízo de origem, entendendo suficiente a prova documental, julgou antecipadamente o mérito e afastou as alegações de abusividade contratual, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; e (ii) estabelecer se há abusividade nos encargos financeiros do contrato de financiamento, apta a justificar a revisão das cláusulas contratuais.

III – Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o magistrado verifica que os elementos documentais dos autos são suficientes à formação do convencimento, nos termos do art. 355 do CPC.

4. A perícia contábil é prova técnica dependente da demonstração de utilidade e pertinência ao deslinde do feito, não se tratando de direito subjetivo da parte, sobretudo quando ausentes indícios de irregularidades concretas que justifiquem sua realização.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (1,68% ao mês) mostra-se inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação e renegociação, afastando objetivamente a alegação de onerosidade excessiva.

6. A capitalização mensal dos juros encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada do STJ, sendo válida quando prevista expressamente em contrato, conforme disposto na Súmula 541 do STJ.

7. A utilização da Tabela Price como método de amortização não configura, por si só, prática abusiva ou anatocismo, sendo considerada legítima desde que pactuada com capitalização permitida.

8. Em razão do desprovimento do recurso e do trabalho adicional em grau recursal, majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade da justiça.

IV – Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8052707-14.2025.8.05.0001
, em que é apelante
MAGDA GISELE DE SANTANA PAIM
e apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.